Tribunal: STF
Processo: RE 1548005
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito ambiental. Agravo regimental no recurso extraordinário. Licenciamento ambiental de linha de transmissão de energia elétrica. Competência do IBAMA. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto pela CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo e pelo Estado de São Paulo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário manejado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. O acórdão recorrido reconheceu a competência do IBAMA para o licenciamento ambiental da Linha de Transmissão Araraquara II/SP – Taubaté/SP e da ampliação da Subestação de Taubaté, por se tratar de empreendimento de âmbito nacional, integrante do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), com capacidade de 500kV.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o licenciamento ambiental da Linha de Transmissão Araraquara II/SP – Taubaté/SP, integrante de empreendimento nacional de grande porte e relevância, deve ser conduzido pela CETESB, em razão de o trecho localizar-se integralmente no Estado de São Paulo, ou pelo IBAMA, diante da sua inserção no sistema interligado nacional e da potência envolvida.



    III. Razões de decidir



    3. O Tribunal de origem analisou suficientemente as alegações, concluindo que a Linha de Transmissão Araraquara II/SP – Taubaté/SP integra projeto de âmbito nacional, o que atrai a competência do IBAMA para o licenciamento, especialmente em razão da capacidade de transmissão de 500kV, superior ao limite que autoriza atuação exclusiva do órgão estadual, conforme regulamentação do CONAMA.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo regimental desprovido. 



_________



Jurisprudência relevante citada: Súmula 279 do STF, ARE 1.466.671 AgR.